Tribunal: TJDFT
Processo: 0720614-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE. ALEGAÇÃO DE ADULTERAÇÕES E DE SOBREPOSIÇÕES NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. PERÍCIA DOCUMENTOSCÓPICA. INUTILIDADE. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, na origem, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade do contrato, de restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário e de condenação do réu ao pagamento de reparação por danos morais. O apelante nega ter celebrado o contrato de empréstimo consignado e afirma que o documento tem indicativos de adulteração. Suscita preliminar de cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do mérito, sob o fundamento de que a realização de perícia documentoscópica seria necessária para elucidar questões relacionadas à autenticidade e à higidez do contrato questionado.

2. Na hipótese, após a intimação das partes para especificar provas, o autor pleiteou o julgamento antecipado do mérito. Nesse contexto, se foi oportunizada às partes a especificação de provas e se houve pedido de julgamento antecipado do mérito, conclui-se, por preclusão lógica, que não houve cerceamento de defesa.

3. O negócio jurídico foi assinado eletronicamente mediante a exibição de documento de identificação, de envio de selfie para aferição da identidade do contratante e de declaração de residência com indicação do mesmo endereço informado pelo autor na petição inicial. Ainda, o banco comprovou a disponibilização de valores em conta bancária de titularidade do autor, em conformidade com os termos avençados no contrato, de acordo com comprovante de transferência constante nos autos.

4. Portanto, prescindível a realização de perícia documentoscópica para verificar a higidez do instrumento negocial, haja vista inexistir indício de adulteração dos dados cadastrais.

5. Assim, vislumbra-se inutilidade técnica na produção de prova pericial, o que possibilita o imediato julgamento do mérito, em observância à razoável duração do processo, conforme os arts. 4o, 6o, 8o e 355, I, e 370 do CPC, todos rigorosamente observados pelo ilustre magistrado sentenciante, sem qualquer malferimento à defesa do apelante e, nessa medida, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

6. Cumpre ressaltar que as razões da apelação estão direcionadas para a pretensão de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Rejeitado o alegado error in procedendo, conclui-se ser hígido o contrato de empréstimo celebrado entre as partes, notadamente porque não há impugnação específica em relação às taxas aplicadas, ao valor emprestado e às parcelas ajustadas. Como consectário lógico, são improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade das parcelas do contrato, de restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário e de condenação do réu ao pagamento de reparação por danos morais.

7. Recurso conhecido e desprovido.